Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Indenização. Danos morais.
1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo por áudio e documentos, não deixam dúvidas que o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.
2 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 – Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, tendo em vista, sobretudo, a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.